Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez que a decisão que fixou o critério de atualização monetária (IPCA-E) não foi objeto de recurso específico pelo Ente Público, que limitou sua insurgência à metodologia de aplicação da Taxa SELIC, torna-se incontroversa a forma de atualização, não sendo possível rediscutir a matéria em momento posterior, pois operada a preclusão consumativa quanto ao tema.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.